Tribunal: STJ
Processo: 0729121-62.2020.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2652532 - DF(2024/0192843-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FABER IRIA MATIAS
AGRAVANTE
: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS
ADVOGADOS
: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF027632
FABER IRIA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO011228
AGRAVADO
: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: THALLES MESSIAS DE ANDRADE - DF021343
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO
CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não
conheceu do recurso especial, em razão do óbice da
. Não houve
Súmula 7/STJ
apreciação da controvérsia propriamente dita; e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, §
4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos acórdãos,
indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54107384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/02/2026 17:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: b59ff761-3dc4-43ea-8b8c-f02cf06068fa

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2652532 - DF (2024/0192843-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FABER IRIA MATIAS
AGRAVANTE
: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS
ADVOGADOS
: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF027632

FABER IRIA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO011228
AGRAVADO
: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: THALLES MESSIAS DE ANDRADE - DF021343
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO
CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O
III, do CPC estabelece caberem embargos de divergência quando um
art. 1043,
acórdão é de mérito e o outro não. Exige, contudo, que, neste último, tenha sido
apreciada a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não conheceu
do recurso especial, em razão do óbice da
. Não houve apreciação da
Súmula 7/STJ
controvérsia propriamente dita; e nem do mérito do recurso.
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, §
4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos acórdãos, indicando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão singular de minha
lavra que indeferiu liminarmente os embargos de divergência, por sua vez interpostos
contra acórdão da Terceira Turma (fl. 828):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES
E
CONTRADIÇÕES.
INEXISTÊNCIA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
E
COMPENSAÇÃO
DE
ALUGUÉIS.
REEXAME
DE
PROVAS.
VEDAÇÃO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu que os documentos trazidos aos
autos pelo impugnante foram insuficientes para autorizar a revogação da gratuidade
Documento eletrônico VDA53329009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 803e3b6a-1fb0-40d2-aee9-7cad10874b92

de justiça e que a compensação não deve ser operada no presente caso, porquanto
pretendida com valores ilíquidos.
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal
de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos
alegados como omissos.
3. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os
argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência
verificada mediante o necessário reexame de matéria fática- probatória,
procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
A parte recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Quarta Turma. Para tanto, indica como paradigmas os acórdãos do
AgInt no
do
dos EDcl no AgRg no
REsp 1.811.966/RJ,
REsp 1.218.270/PR,
e do AgInt no
AREsp 668.605/RS
AREsp 2.635.967/SP:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
DIREITO
EMPRESARIAL.
DIREITO
FALIMENTAR. EMPRESA RECORRENTE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
EFEITOS
JURÍDICOS.
COMPENSAÇÃO
CRÉDITOS.
ANTERIORES
À
LIQUIDAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM.
INTERPRETAÇÃO
DO CÓDIGO CIVIL. LÓGICA DO SISTEMA
ART. 369,
FALIMENTAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação monitória proposta pelo recorrente por dívida referente
a plano de benefício previdenciário ofertado.
2. Instâncias de origem decidiriam por reconhecer a dívida, mas determinar, em
reconvenção, a compensação entre o referido crédito e o do réu.
3. Discussão jurídica se refere à possibilidade ou não de se compensar créditos
originados antes da liquidação extrajudicial do recorrente.
4. No caso, os créditos referentes ao contrato de mútuo foram constituídos muito
antes do período de decretação de liquidação extrajudicial, reconhecendo-se a
possibilidade de compensação dos créditos de ambas as partes.
5. Se houvesse, contudo, débitos constituídos posteriormente, então seria
inadmissível a compensação, em virtude da violação ao princípio da par conditio
creditorum. Seria necessário, de rigor, a submissão ao concurso de credores, nos
exatos termos do
da Lei Complementar n. 109/2001.
art. 50
6. Possibilidade de compensação entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis, nos termos do
do Código Civil.
art. 369
7. Aplicação do brocardo jurídico"eadem ratio, ibi eadem legis dispositio" (onde existe
a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito).
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.811.966/RJ,
julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR NULIDADE DA
PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
POR NÃO IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PARTE LÍQUIDA DA
CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS CEDIDOS. POSSIBILIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO
ART. 535
Documento eletrônico VDA53329009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 803e3b6a-1fb0-40d2-aee9-7cad10874b92

CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO
VALOR EXEQUENDO COM CRÉDITOS DA EMBARGANTE OBJETO DE
EXECUÇÕES CONTRA A EMBARGADA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso inviável a apreciação,
em sede de recurso especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal
de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O cerne da responsabilização civil da CEF não diz respeito à cobrança de juros
maiores que os pactuados - o que constitui a parte ilíquida da condenação -, mas ao
descumprimento do contrato, que teve seu ponto culminante no não repasse dos
valores relativos às parcelas do cronograma de desembolso contratualmente
previsto, acarretando inúmeros contratempos e perdas financeiras à Edificadora.
Assim, essas perdas constituíram a parte líquida da condenação, que é o objeto
exclusivo da presente execução, razão pela qual se mostra impertinente o argumento
da recorrente no sentido de que necessária a comprovação do efetivo pagamento
dos juros captados no mercado financeiro como condição para a ocorrência do dano
consubstanciado no excesso de pagamento em relação aos juros pactuados.
3. O
do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o cessionário
art. 567
executar, de forma originária ou superveniente, os créditos que receber em razão de
negócio jurídico inter vivos. No caso, tendo sido cedidos créditos pela CEF à
EMGEA, é desta a legitimidade para executá-los. Precedente da Corte Especial.
4. A compensação, como fato jurídico que extingue parcial ou integralmente a
obrigação, se ocorrida antes ou por ocasião do processo cognitivo, não pode ser
alegada como exceção nos embargos à execução, porquanto estará preclusa a
questão por incompatibilidade com a sentença que a afasta de forma definitiva, nos
termos do
c/c o
-L do Código de Processo Civil. Não obstante, a
art. 474
art. 475
situação fática retratada nos autos é diversa, porquanto não se alega a compensação
como defesa. Ao revés, solicita-se a compensação entre os créditos da Edificadora -
objeto desta execução - e os créditos da Caixa Econômica Federal - objeto das
demandas executivas 93.00.13820-0 e 97.00.15249-9.
5. Nos moldes dos arts. 368 e 369 do Código Civil c/c o
do CPC, as referidas
art. 586
dívidas são: (i) recíprocas, uma vez que há identidade subjetiva dos titulares dos
créditos e débitos; (ii) líquidas, visto que seus objetos são certos e determinados; (iii)
vencidas, pois se trata de créditos objeto de execuções aparelhadas;
(iv) fungíveis, haja vista ostentarem natureza pecuniária.
Assim, óbice não há à compensação pleiteada.
6. A verificação da ocorrência ou não de sucumbência recíproca é defesa a este
Tribunal Superior, em virtude do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
7. Recursos especiais a que se nega provimento.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.218.270/PR,
em
DJe de
)
18/4/2013,
4/6/2013.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao
benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no
julgamento do AgRg nos
de Relatoria do Ministro Raul Araújo.
EREsp 1.222.355/MG,
Não incidência da Súmula 187/STJ.
Documento eletrônico VDA53329009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 803e3b6a-1fb0-40d2-aee9-7cad10874b92

2. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o
deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual
situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente
objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o
caso dos autos.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 668.605/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
3/8/2020.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
BENEFÍCIO
SÚMULA 83/STJ.
INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia
o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é
relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. Incidência da
Súmula 83/STJ.
2. O Tribunal local, com base na análise das provas carreadas aos autos, concluiu
que, além dos valores monetários declarados no imposto de renda, o recorrente
possui ocupação de empresário, veículos automotores e fatura de cartão de crédito
incompatíveis com o benefício da litigância sob o pálio da justiça gratuita.
3. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido
demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é defeso na via estreita
do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.635.967/SP,
julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
21/2/2025.
Cinge-se a alegada divergência à: (i) possibilidade de compensação em ação
de consignação em pagamento; e (ii) aos limites da presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de Justiça.
Na decisão agravada, não conheci dos embargos de divergência, por falta de
cotejo analítico dos acórdãos paradigmas e do óbice da Súmula 315/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em nulidade por violação à colegialidade, por
supostamente extrapolar a competência regimental ao indeferir monocraticamente
embargos de divergência, requerendo o processamento e julgamento pela Segunda
Seção (fls. 968-973, 980-981).
Sustenta a necessidade de sobrestamento obrigatório do feito em razão da
afetação do
por tratar da gratuidade de justiça, matéria diretamente
Tema 1.178/STJ,
relacionada ao segundo ponto controvertido dos autos (fls. 968-971, 977, 980-981).
Defende que houve erro de subsunção na aplicação da Súmula 315/STJ,
afirmando que o acórdão embargado apreciou controvérsias jurídicas sobre
Documento eletrônico VDA53329009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 803e3b6a-1fb0-40d2-aee9-7cad10874b92

compensação de créditos e gratuidade de justiça, o que tornaria cabíveis os embargos
de divergência nos termos do
III, do CPC (fls. 967-975).
art. 1.043,
Argumenta que as teses discutidas são eminentemente jurídicas, sem
necessidade de reexame de provas, afastando a incidência da
(fls. 974-
Súmula 7/STJ
976).
Aduz que realizou o devido cotejo analítico, com indicação de dispositivos
comuns, similitude essencial e transcrição de trechos dos julgados paradigmas,
atendendo às exigências regimentais e legais (fls. 976-978).
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelo agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está jurídica
e tecnicamente correta (fls. 955-960):
Da análise dos autos e, sobretudo, do julgado trazido nas razões do recurso, observo
que os embargos de divergência não reúnem condições de serem conhecidos, pois
não atendem à estrita hipótese de cabimento do
III, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil.
O recurso especial interposto pelo agravante nem sequer foi conhecido, em virtude da
(fl. 834):
Súmula 7/STJ
No caso, observa-se que o Tribunal a quo concluiu que a gratuidade de justiça
deve ser mantida, porquanto "não foram produzidas provas capazes de ilidir a
presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo
requerido" (fl. 562), ônus que incumbe ao impugnante.
A Corte local assentou, ainda, que a compensação não deve ser operada no
presente caso, pois, baseado nos fatos e nas provas existentes nos autos,
destacou que "conforme fundamentado pelo juízo singular, não consta do
contrato de compra e venda (ID n° 40450767) qualquer obrigação da apelada
acerca do pagamento de aluguel pelo uso do imóvel vendido, razão pela qual
resta inviabilizada a análise de sua exigibilidade e, em consequência, a
possibilidade de compensação, pela via estreita da consignação ao
pagamento" (fl. 565).
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter
sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-
probatória, procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Portanto, o acórdão embargado não adentrou no mérito do recurso.
O entendimento desta Corte, contudo, é de que “(...) não cabem embargos de
divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos
requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de
provas, à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais” (AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp n. 1.924.581/MG,
Especial, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
Documento eletrônico VDA53329009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 803e3b6a-1fb0-40d2-aee9-7cad10874b92

O
III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência, ainda que
art. 1.043,
um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado a
controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o mérito
do recurso e, muito menos, a controvérsia nele versada. Os embargos de divergência
não servem para alterar ou reavaliar os critérios de conhecimento do recurso,
passando-se ao mérito do recurso:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
QUE
NÃO
JULGA
O
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA. CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão
embargado não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da
(AgInt nos EDcl nos EDv nos
Súmula n. 315/STJ
EREsp 1615774/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.203.366/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
10/5/2023.
Portanto, incide o óbice da
"Não cabem embargos de divergência
Súmula 315/STJ:
no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
Ainda que assim não fosse, observo que a embargante não fez o devido cotejo
analítico entre os acórdãos embargado e paradigma.
Não cumpriu devidamente a demonstração da divergência jurisprudencial, já que se
limitou a transcrever as ementas dos julgados. Não realizou o cotejo analítico e,
portanto, deixou de cumprir regra técnica de admissibilidade dos embargos de
divergência, incorrendo em vício insanável.
A análise superficial e genérica da suposta divergência não cumpre as exigências
formais para a comprovação do dissídio jurisprudencial. Isso se diz porque não foi
realizado o cotejo analítico necessário entre os acórdãos:
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
MERA
TRANSCRIÇÃO DE EMENTA DE JULGAMENTO PARADIGMA. VÍCIO
SUBSTANCIAL INSANÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os
arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos
arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os
casos confrontados.
(...)
3. A ausência de demonstração da divergência que ancora pedido de
uniformização constitui vício substancial insanável.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EREsp 1.842.988/CE,
Corte Especial, DJe de 9.6.2021).
A argumentação do recorrente não é capaz de afastar a conclusão da decisão
agravada.
Preliminarmente, rejeito a alegação de nulidade por violação ao princípio da
colegialidade. O
-C do Regimento Interno do STJ, o
III, do CPC e a
art. 266
art. 932,
autorizam o relator, mediante decisão singular, indeferir liminarmente
Súmula 568/STJ
os embargos de divergência quando forem incabíveis.
Documento eletrônico VDA53329009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 803e3b6a-1fb0-40d2-aee9-7cad10874b92

Quanto à falta de cotejo analítico, não há correção a se fazer na decisão
agravada.
Da leitura das razões dos embargos de divergência (fls. 873-888), observo que
não foi feito o devido cotejo analítico, capaz de evidenciar as supostas divergências
jurisprudenciais conforme estabelecido pelo
§ 4o, do CPC e pelo
§ 4o,
art. 1.043,
art. 266,
do RISTJ. A simples transcrição de partes isoladas e a ementa das decisões tidas como
divergentes, como fez a parte agravante, não é suficiente para cumprir esse requisito.
Igualmente, não há falar em afastamento da Súmula 315/STJ.
É notória e pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de "que não
cabem embargos de divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto
ao exame dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles
referentes à deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame
” (AgInt nos
de provas, à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
EAREsp n. 1.924.581/MG,
julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
16/6/2023)
Considerando que a questão de fundo do recurso especial não foi conhecida,
em virtude da
não há como admitir e processar os embargos de
Súmula 7/STJ,
divergência. O enunciado sumular não foi invocado como mero reforço argumentativo,
mas como efetivo óbice ao conhecimento do mérito do recurso. Confira-se (fl. 834):
No caso, observa-se que o Tribunal a quo concluiu que a gratuidade de justiça deve
ser mantida, porquanto "não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção
relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo requerido" (fl. 562),
ônus que incumbe ao impugnante.
A Corte local assentou, ainda, que a compensação não deve ser operada no
presente caso, pois, baseado nos fatos e nas provas existentes nos autos, destacou
que "conforme fundamentado pelo juízo singular, não consta do contrato de compra
e venda (ID n° 40450767) qualquer obrigação da apelada acerca do pagamento de
aluguel pelo uso do imóvel vendido, razão pela qual resta inviabilizada a análise de
sua exigibilidade e, em consequência, a possibilidade de compensação, pela via
estreita da consignação ao pagamento" (fl. 565).
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial,
os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória,
procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Não havendo juízo de valor no acórdão embargado sobre a controvérsia de
fundo, torna-se impossível o conhecimento dos embargos de divergência.
Por fim, rejeito o pedido de aplicação do Tema Repetitivo 1.178/STJ, visto que
os embargos de divergência sequer ultrapassaram o juízo de admissibilidade. Ademais,
como bem ressaltou a Terceira Turma no acórdão embargado, não cabe "cogitar do
sobrestamento do presente recurso com base na afetação do Tema n. 1.178/STF, pois o
Documento eletrônico VDA53329009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 803e3b6a-1fb0-40d2-aee9-7cad10874b92

recurso especial e o acórdão recorrido não discutem a legitimidade da adoção de
critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de
" (fl. 832).
gratuidade de justiça formulado por pessoa natural
Portanto, não há que se falar no exercício do juízo de retratação.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno, advertindo a parte
agravante que a reiteração das razões já afastadas será enquadrada como
comportamento protelatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53329009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 19:40:04
Código de Controle do Documento: 803e3b6a-1fb0-40d2-aee9-7cad10874b92

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.652.532 / DF
Número Registro: 2024/0192843-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07291216220208070001 7291216220208070001
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FABER IRIA MATIAS
EMBARGANTE : PATRICK FABER BARBOSA MATIAS
ADVOGADOS
: PATRICK FABER BARBOSA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF027632
FABER IRIA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO011228
EMBARGADO : DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: THALLES MESSIAS DE ANDRADE - DF021343
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABER IRIA MATIAS
AGRAVANTE : PATRICK FABER BARBOSA MATIAS
ADVOGADOS : PATRICK FABER BARBOSA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF027632
FABER IRIA MATIAS (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO011228
AGRAVADO
: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Documento eletrônico VDA54082784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: ef813909-a0f2-4c6e-9c06-acba8a5b7fbf

ADVOGADO
: THALLES MESSIAS DE ANDRADE - DF021343
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Licenciado o
Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: ef813909-a0f2-4c6e-9c06-acba8a5b7fbf